Tribunal: STF
Processo: RE 1442590
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV. ALEGADOS PREJUÍZOS. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RETRATAÇÃO - Apelação. Servidores Públicos Estaduais em Atividade. Conversão dos proventos em URV - Unidade Real de Valor. 



    1. URV - ART. 22 DA LEI N. 8.880194 - SISTEMA MONETÁRIO LEI DE CARÁTER NACIONAL - DIFERENÇAS REMUNERATORIAS - DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Lei n. 8.880194 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo. 



    2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do RE n. 561.836-RN (TEMA 05/STF). Requerentes servidores estaduais pertencentes ao quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Lei Estadual Complementar n. 1.111/10). Direito à incorporação inexistente. Acão desta Câmara que colide com tal entendimento. 3. Retratação efetuada para julgar o pedido improcedente” (fl. 2, e-doc. 43).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 44).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, e argumentam que “a controvérsia submetida a esta Suprema Corte versa sobre grave violação aos direitos atinentes à remuneração dos servidores públicos do Estado de São Paulo, que estão sofrendo prejuízos financeiros decorrentes da inobservância, por parte da Ré, do quanto determinado pela Lei Federal n 8.880/94, que instituiu novo padrão monetário” (fl. 2, e-doc. 49).



    Sustentam ser “lógico e notório que o v. acórdão, como veremos ao longo da exposição, deixou de atentar para importante ponto fixado no leading case - RE 561.836-RN que é justamente o da necessidade de impedir que a reestruturação implique redução de vencimentos, a qual deve ser avaliada tomando-se por base o valor correto que o servidor deveria estar recebendo no momento da reestruturação” (fl. 5, e-doc. 49).



    Pedem “para reformar o v. acórdão recorrido, que deixou de observar a orientação consolidada desta Col. Corte Suprema no caso representativo da controvérsia (RE 561.836-RN)” e, “subsidiariamente, caso assim não se entenda, requerem seja anulado o v. acórdão para todos os autores, devolvendo-se os autos ao egr. Tribunal de Justiça de São Paulo para realização de diligência visando a dirimir a questão prejudicial apontada no v. aresto recorrido, com posterior prolação de nova decisão, sob pena de violação ao princípio constitucional atinente à irredutibilidade de vencimentos previsto nos arts. 7º VI e, também, 37, XV, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 49).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279 VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (RE n. 1.121.001-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE n. 1.134.164-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 968.574, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 913, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral por ter natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Confira-se a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (DJe 12.9.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora